Tribunal: CARF
Processo: 10480.720219/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720219/2010-15
RESOLUÇÃO
3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCOS GUARARAPES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência para a 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento do CARF, nos termos do artigo 1o,
inciso VII da Portaria CARF no 627/2024
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme
Deroulede (Presidente),

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, no valor de R$ 8.282.956,07, referente ao 2o
trimestre de 2008, cumulado com pleitos compensatórios efetivados por meio da
apresentação de diversas declarações de compensação (fls. 006/729).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
2
O direito creditório pleiteado tem origem no Mandado de Segurança Coletivo no
91.0047783-4, com posterior Apelação no 015.127 (processo no 96.02.06050-6 –
perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região).
A referida ação judicial, transitada em julgado em 02/12/1999, teve como objeto
o direito à isenção na aquisição de insumos, não adentrando no mérito da sua
valoração, e assim determinando: o “creditamento do valor do IPI que, em razão
de isenção, que deixou de ser tributado em operação anterior” nas aquisições de
matérias-primas de empresas localizadas na Zona Franca de Manaus.
Em 11/06/2010, fundamentado no Mandado de Procedimento Fiscal no
0410100.2009.00999-0, foi expedido o Termo de Verificação Fiscal de fls.
280/296, que apontou que o contribuinte indicou incorretamente a natureza do
crédito pleiteado, uma vez que omitiu a informação de que era decorrente de
ação judicial e deixou de apresentar o prévio pedido de habilitação de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, previsto nas Instruções
Normativas no 517/2005, 600/2005, 900/2008 e alterações, não cumprindo, desta
forma, as exigências determinadas em normas regulamentares para o exercício do
direito de crédito originado em ação judicial.
Em decorrência disso e com fundamento no acima referido termo fiscal, foi
proferida decisão administrativa indeferindo o pedido de ressarcimento e,
consequentemente, considerando não declaradas as compensações pretendidas
pelo interessado.
Irresignado, o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade, em
15/06/2011, alegando, em síntese, que não se tratava no caso de hipótese de
prévia habilitação do crédito, por corresponder a fatos geradores futuros,
ocorridos depois do trânsito em julgado, tratando-se na realidade de “créditos
escriturais do IPI, e não decorrentes de decisão judicial transitada em julgado”.
Em 19/04/2013, esta 2a Turma da DRJ/Recife, por considerar necessária a
efetivação de procedimento prévio de habilitação na esfera administrativa do
respectivo crédito, haja vista ter sido o mesmo reconhecido por decisão judicial,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte.
Na sequência, em 19/06/2013, o interessado apresentou Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, no qual expõe a seguinte
argumentação: “não se tem um título executivo judicial que envolva valores
passíveis de restituição” e que na ação judicial “apenas foi reconhecido o direito
de não se submeter à regra imposta pelo fisco que impedia o creditamento do IPI
de operações isentas”.
Com base nessa argumentação, buscou o interessado afastar a necessidade de
apresentação prévia de pedido de habilitação, requerendo ao CARF o deferimento
do pedido de ressarcimento e, consequentemente, a homologação das
compensações a ele vinculadas.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
3
Julgando o Recurso Voluntário apresentado, o CARF proferiu decisão (Acórdão
3302-004.803 da 3a Câmara/2a Turma Ordinária) determinando a dispensa de
apresentação do pedido de habilitação e a análise de mérito do crédito requerido,
no tocante à sua liquidez e certeza, além da expedição de novo ato decisório.
Com a finalidade de dar cumprimento à decisão do CARF e viabilizar a apuração
da certeza e liquidez dos valores apresentados pelo requerente e ainda, em
observância ao que dispunha o então vigente art. 161 da Instrução Normativa RFB
no 1717/20171 , foram efetuadas diversas solicitações para que o interessado
apresentasse a documentação comprobatória do seu direito creditório:

Em resposta, o contribuinte se limitou a argumentar que durante o procedimento
de diligência não competiria à autoridade administrativa apresentar novos
questionamentos e afirmou que “o contribuinte tem o direito de não atender o
que não se contém nos limites da diligência”.
Por conseguinte, considerando o não atendimento às intimações e em estrito
cumprimento à decisão judicial e à abrangência da isenção então concedida, a
análise do direito creditório foi efetuada com base em informações disponíveis e
que o próprio contribuinte forneceu em processos e/ou procedimentos fiscais
anteriores.
Assim, diante da inércia do interessado, foram utilizados documentos e valores
relativos a períodos posteriores aos dos fatos geradores abrangidos pelo presente
processo, em especial os atinentes à fiscalização realizada junto a outro
estabelecimento da Refrescos Guararapes, situado em João Pessoa – PB (CNPJ no
08.715.757/0007-69), objeto do processo administrativo no 11274.720423/2021-
89. A partir daí, com base nas informações de que dispunha a Administração
Tributária e nos resultados da detalhada auditoria efetuada para analisar o direito
creditório declarado pelo contribuinte, foram elaborados os Relatórios de Ação
Fiscal 01, 02 e 03, que constam anexados às fls. 4.889 a 5.102, e cujas principais
conclusões seguem abaixo sintetizadas:
 Relatório de Ação Fiscal no 01 (anexado às fls. 4889 a 4901) – a empresa
se apropriou de créditos incentivados de IPI oriundos de “kits” de insumos
adquiridos da RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA, CNPJ
61.454.393/0001-06, empresa situada na Zona Franca de Manaus (ZFM);
 Relatório de Ação Fiscal no 02 (anexado às fls. 4902 a 5021) – a utilização
de classificação fiscal e alíquota únicas no cálculo dos créditos incentivados
foi indevida; e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
4
 Relatório de Ação Fiscal no 03 (anexado às fls. 5022 a 5102) – a
fiscalização da RFB constatou a ocorrência de irregularidades no valor
tributável utilizado para cálculo dos créditos.
Com base na análise levada a efeito e nas conclusões dos pareceres acima, foi
exarado, em 17/04/2023, o Despacho Decisório no 3.071/2023 RF04/EQAUD-
DCFAZ (fls. 5253/5262) que, em face de irregularidades, tanto na classificação dos
produtos que seriam, em tese, abrangidos pela isenção, como na base de cálculo
e alíquotas utilizadas na apuração do crédito declarado, concluiu pela inexistência
do direito creditório requerido.
Dessa forma, o pedido eletrônico de ressarcimento (PER) no
15550.99446.110908.1.1.01-8097 foi indeferido e as respectivas compensações
declaradas foram consideradas não homologadas.
Irresignado, o interessado apresentou, tempestivamente 2 , a Manifestação de
Inconformidade de fls. 5268/5295, na qual alega, em síntese, que:
a) O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos
relativos à aquisição de concentrados para bebidas não alcoólicas oriundos da
Zona Franca de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola
adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental, empregados na fabricação
de refrigerantes sujeitos ao IPI, sendo que tais concentrados são beneficiados por
duas isenções autônomas e independentes: a) a do art. 81, II, do RIPI/2010, que
tem base legal no art. 90 do Decreto-lei n° 288, de 1967, por serem produzidos na
Zona Franca de Manaus, cujo crédito ficto de IPI foi assegurado para a
REQUERENTE pela coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo
(MSC) n° 91.0047783-4 e também pela tese fixada no RE n° 592.891 (já julgado
pelo STF sob a sistemática de repercussão geral e já transitado em julgado); e b) a
do art. 95, III, do RIPI/2010, que tem base legal no art. 6° do DL n° 1.435, de 1975,
a qual não foi objeto do MSC n° 91.0047783-4, nem da tese fixada no RE n°
592.891, mas cujo crédito ficto de IPI para o adquirente decorre do próprio
dispositivo legal (art. 6°, § 1°, do DL n° 1.435/75).
b) Em consonância com o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, que estabelece o prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
ocorreu a Homologação Tácita das compensações realizadas, que foram
apresentadas entre 26/09/2008 a 01/02/2011, haja vista que foi intimado do
Despacho Decisório original, que indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou as declarações de compensação sob o único fundamento de que não
teria sido apresentado prévio pedido de habilitação de crédito, em 07/11/2011 e
o novo Despacho Decisório, do qual foi cientificado em 17/04/2023, e que
também negou o seu pleito, substituiu por completo o primeiro, que se tornou
inexistente e não produziu qualquer efeito.
c) O despacho decisório incorreu em ilegalidade ao reduzir saldo credor de IPI,
apurado no período de abril de 2008 a junho de 2008, sem que tenha havido a
glosa de créditos de IPI apurados no mesmo período, por meio da lavratura de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
5
auto de infração, em vista de que para se proceder à redução do referido saldo
credor faz-se necessária a prévia lavratura de auto de infração em que haja a
reconstituição da escrita fiscal.
d) Após o decurso do prazo de cinco anos, se opera a decadência e o Fisco não
pode mais rever a escrita fiscal do contribuinte, de modo que os créditos de IPI
escriturados no período de abril de 2008 a junho de 2008 restaram consolidados
na sua escrita fiscal e, consequentemente, foram homologados tacitamente não
podendo mais ser questionados.
e) Em ofensa ao art. 146 do CTN, o novo despacho decisório de 17/04/2023
inovou na fundamentação do despacho decisório proferido anteriormente, em
07/11/2011, ao utilizar fundamento diverso daquele anteriormente adotado, que
impôs a prévia habilitação no crédito, acarretando uma ilegal alteração de critério
jurídico.
f) Não se poderia concluir como sendo indevidos os créditos apurados entre abril
e junho de 2008, com base em análise que diz respeito aos produtos
(concentrados) adquiridos no período de julho de 2017 e setembro de 2018, posto
que tal período não compreende o saldo credor de IPI em discussão. Ou seja, não
é juridicamente razoável que o Fisco utilize provas emprestadas, obtidas do PA no
11274.720423/2021-89, e adote a premissa de que o contexto fático examinado
no período de julho de 2017 a setembro de 2018 seja idêntico ao existente na
época de apuração do saldo credor de IPI de abril a junho de 2008.
g) As alegações consubstanciadas no PA no 11274.720423/2021-89, de que o
produto adquirido pelo interessado não seria concentrado e nem seria
classificado como tal, na posição 2106.90.10 EX. 01, e que teria havido conluio
entre o requerente e a empresa RECOFARMA para majorar o preço do
concentrado são alegações técnicas, factuais e até mesmo acusatórias de
cometimento de crime e para serem eventualmente utilizadas no presente caso
deveriam ter sido cabal e circunstanciadamente demonstradas pelo Fisco.
h) Para cumprimento da diligência e análise da certeza e liquidez do saldo credor
de IPI, o Fisco deveria apenas verificar se o saldo credor pleiteado tem origem em
créditos decorrentes da aquisição de insumos da Zona Franca de Manaus e se o
valor informado no pedido de ressarcimento corresponde a apuração do saldo
credor ao final do trimestre compreendido entre abril e junho de 2008,
considerando a manutenção dos créditos fictos de IPI decorrentes da aquisição de
insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus, assegurados pela coisa
julgada, com o abatimento dos débitos do período.
i) Tanto a alíquota como a base de cálculo utilizadas para apuração dos créditos
fictos de IPI estão corretas, devendo ser refutadas as conclusões do Fisco, que
integram o PA no 11274.720423/2021-89 e que indicam que: “a) o produto
elaborado pela RECOFARMA e adquirido pela REQUERENTE não seria concentrado
e não seria classificado como tal na posição 2106.90.10 EX. 01; e b) teria havido
conluio entre a REQUERENTE e a RECOFARMA para majorar o preço do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
6
concentrado e, consequentemente, o crédito ficto de IPI aproveitado pela
REQUERENTE”.
j) Com base no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, tem direito de utilizar o saldo credor de IPI apurado para quitar, por
compensação, outros débitos de tributos e contribuições federais.
Ao final de seu arrazoado, o Defendente alude ao recurso apresentado no
Processo n° 11274.720423/2021-89 (fls. 5141/5248) e requer que o mesmo seja
aqui considerado, assim como, seja a Manifestação de Inconformidade formulada
julgada procedente e homologadas as compensações efetuadas.
É o que importa relatar.
Em apreciação da manifestação apresentada, a – 2a TURMA/DRJ04 por meio do
acordão 104-015.748 julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 P
ROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO EM JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. EMISSÃO DE ATO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
REANÁLISE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA DCOMP. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não configura reanálise a expedição de ato decisório para análise de mérito,
complementar daquele já expedido limitado à questão prejudicial sem adentrar
no mérito, em relação ao qual, em julgamento anterior, pelo CARF, foi afastada a
prejudicial da análise de mérito (prévia habilitação do crédito), nos termos da
orientação expendida no PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 2, de 23/08/2016.
Não houve inércia do Órgão Fazendário, que se pronunciou no prazo de cinco
anos legalmente estabelecido por ocasião da expedição daquele primeiro ato
decisório, que não foi anulado e nem deixou de existir, não havendo se falar,
portanto, em prazo decadencial para não homologar e em ocorrência de
homologação tácita, por ocasião da expedição do ato decisório complementar.
DIREITO DE CRÉDITO DO IPI NA AQUISIÇÃO DOS “CONCENTRADOS”. DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITES DA COISA JULGADA.
A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da
questão principal expressamente decidida. Sobre matéria não integrante do
dispositivo de sentença (por não integrar a causa de pedir)não operam os efeitos
da coisa julgada
PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZFM. TEMA DEFINIDO EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. APLICAÇÃO DA COISA JULGADA.
Perde relevância a discussão quanto ao direito ao crédito incentivado do IPI
fundado no Art. 6° do DL n° 1.435/75 frente à decisão do STF proferida no RE

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
7
592.891, sob o rito de repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito
ao creditamento do IPI na entrada de insumos(MP, PI e ME) adquiridos junto a
fornecedor localizado na ZFM, sob o regime de isenção. Entretanto, a aplicação da
coisa julgada em sede de repercussão geral, na qual se fixou o entendimento de
que o produto adquirido com isenção por ser proveniente da ZFM gera o direito
ao crédito de IPI para o adquirente, não confere ao interessado qualquer valor a
título de escrituração de crédito, tendo em vista que à classificação fiscal correta
atribuída pelo Fisco ao produto adquirido corresponde à alíquota zero, daí
resultando crédito zero a ser apropriado.
Do mesmo modo, em relação à coisa julgada formada no âmbito do MSI n°
95.0008787-1 ou do MSC no 91.0047783-4, que não definiu a classificação fiscal
do concentrado e nem a alegada condição de produto único conferida pelo
fornecedor aos kits de componentes, resultando daí que o direito ao
creditamento ali reconhecido não confere qualquer valor de crédito, em face da
correta classificação fiscal dos kits resultar em posição na TIPI à qual é atribuída
alíquota zero.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE
REFRIGERANTES.
A constatação e demonstração de que a mercadoria descrita como “kit ou
concentrado para refrigerantes” constitui um conjunto cujas partes consistem em
diferentes matérias-primas e produtos intermediários afasta a classificação
pretendida pelo interessado e adotada pelo fornecedor dos insumos como
produto único e conduz, pela aplicação das RGI do Sistema Harmonizado e NESH,
à adoção da classificação fiscal de cada um dos componentes desses kits no
código próprio da TIPI, cuja alíquota correspondente é zero.
A classificação fiscal de mercadorias não é aspecto técnico e, desta forma, o laudo
de especialistas não tem qualquer vinculação para a autoridade administrativa no
que a ela se refere, pois, a própria autoridade, considerando as regras aplicáveis à
classificação, tem competência para formar seu juízo a respeito.
CRÉDITO INCENTIVADO OU “FICTO”. CLASSIFICAÇÃO FISCAL CONSTANTE DA NOTA
FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, haja vista que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as
notas fiscais de aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao
consignarem classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto
comercializado ali descrito, deixam de ostentar o amparo necessário a respaldar o
crédito ficto escriturado, sendo cabível a glosa.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. EFICÁCIA JURÍDICA NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE LEI
AUTORIZATIVA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
8
A eficácia jurídica normativa de decisão administrativa definitiva para o Fisco
restringe-se ao caso específico decidido e às partes ali envolvidas. A atribuição de
eficácia normativa de caráter geral às decisões administrativas é excepcional,
valendo somente se atribuída por lei autorizativa (inexistente até o presente
momento), conforme dispõe o artigo 100, inciso II, do CTN.
PENALIDADES E JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. ATOS SUFRAMA.
INAPLICABILIDADE. ART. 76, II, a, da LEI 4.502/64.
Os efeitos dos atos administrativos restringem-se ao âmbito da competência legal
e da área de atuação atribuída àquele Órgão (a exemplo da SUFRAMA), tendo
validade e eficácia para os fins a que se destinam.
Não se conformam tais atos em atos normativos tributários, na forma do art. 100,
I, do CTN, cuja observância resultaria na exclusão da imposição de penalidades e
juros de mora.
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em
conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua
eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de
penalidades. (Súmula CARF no 167, Vinculante)RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DÉBITOS. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais (multa de mora e juros de mora), na forma da
legislação de regência. Inaplicável o inciso I e § único, do art. 100, do CTN se não
há qualquer situação fática presente nos autos que sustente a exclusão dos
consectários legais com base no citado dispositivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
arguindo resumidamente:
 Homologação tácita das compensações
 Ausência de auto de infração e decadência do período objeto do saldo
credor de IPI
 Impossibilidade de alteração do critério jurídico e falta de pertinência dos
novos argumentos constantes no despacho decisório após a diligência.
 Ilegalidade do despacho decisório pela prova emprestada do PA
11274.720423/2021-89.
 Da correção da alíquota utilizada para apuração dos créditos fictos de IPI.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
9
 Do direito ao ressarcimento e à compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia nos autos neste momento insurgiu a partir do
termo de constatação fiscal de fls. 1945 1 1963 para análise da liquidez e certeza dos créditos do
IPI aproveitados pelo estabelecimento da Recorrente no período entre 01/04/2008 a 30/06/2008
em face do acordão 3302004.803 proferido por esta d. Turma.
Como cediço, o pedido ressarcimento de créditos de IPI cumulado com declarações
de compensação está amparado em decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo
no 91.0047783-4, perante a 22 a Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro em que a
empresa obteve o reconhecimento de créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem isentos do imposto.
A referida análise culminou no despacho decisório Despacho Decisório no
3.071/2023 RF04/EQAUD-DCFAZ que concluiu pela inexistência do direito creditório sob
fundamento de que houve irregularidades na classificação dos produtos que, em tese, seriam
abrangidos pela isenção, bem como na base de cálculo e alíquotas utilizadas na apuração do
crédito declarado. Para tanto, considerando que a Recorrente não apresentou esclarecimentos e
documentos solicitados a fiscalização para a análise, se valeu dos valores relativos a períodos
posteriores aos dos fatos geradores abrangidos pelo presente processo, em especial e sobretudo a
fiscalização realizada junto ao a outro estabelecimento da Refrescos Guararapes, situado em João
Pessoa – PB, de CNPJ no 08.715.757/0007-69 e contido no processo administrativo de no
11274.720423/2021-89, entre outras informações disponíveis pela Administração. Vejamos
passagem da decisão (fls. 5253/5262).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
10

Concluiu a fiscalização que a classificação pretendida para o kit produzido pela
Recofarma - composto por vários ingredientes a serem misturados na unidade engarrafadora
(NORSA) - não pode ser o mesmo do concentrado, vez que claramente constituem-se produtos
distintos.
Neste contexto, em que pese todos os argumentos apresentados em recurso
voluntário, especialmente no que tange a impossibilidade de alteração do critério jurídico e falta
de pertinência dos novos argumentos constantes no despacho decisório após a diligência, bem
como Ilegalidade do despacho decisório pela prova emprestada do PA 11274.720423/2021-89
entendo o desfecho meritório do presente caso passa necessariamente pela análise da
classificação fiscal e efetiva alíquota a ser aplicada aos Kits de refrigerante para fins de
creditamento.
Ocorre que desde o início da vigência da Portaria CARF no 627/2024, em
23/04/2024, a competência para o julgamento da matéria relativa à classificação tarifária de
mercadorias é da 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento do CARF, conforme previsto em seu
artigo 1o, transcrito a seguir:
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de
importação;
II - IPI, quando se tratar de operação de importação;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
11
III - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, quando se tratar
de operação de importação;
IV - Imposto sobre a Importação - II;
V - Imposto sobre a Exportação - IE;
VI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
VII - classificação tarifária de mercadorias;
VIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
IX - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
X - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como
falta de volume manifestado;
XI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e
XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIV - valor aduaneiro;
XV - bagagem;
XVI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas relativamente aos tributos de que trata este artigo;
e XVII - descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias
ou de salvaguarda.
Assim, levando em consideração as diretrizes da Portaria CARF no 627/2024,
declino a competência para a 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento do CARF devendo ser
realizado novo sorteio para julgamento.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em converter o processo em diligência para declinar a
competência para a 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento do CARF devendo ser realizado novo
sorteio para julgamento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720219/2010-15
12